Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715075-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: START CONNECT TECNOLOGIA S.A AGRAVADO: W A DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA - ME, WALISSON JOSE DOS SANTOS DECISÃO A exequente agrava da decisão da 3a VETECA de Brasília (Proc. 0706881-74.2023.8.07.0001 – id 153223270) que, em execução de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consistente no arresto das carteiras de clientes e recebíveis dos executados, por reputar não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, sobreveio sentença que extinguiu a execução por ausência de pressuposto processual, o que implica a perda de objeto do presente recurso Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se. I Brasília, 05/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator